Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707406-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE MARIA DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Do detido e acurado cotejo dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que a agravante, conquanto tenha afirmado seu estado de hipossuficiência nos autos, asseverando que não possui condições econômico-financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo individual e familiar, os elementos de convicção trazidos à colação apontam no sentido diverso ao conteúdo declarado. Os documentos coligidos aos autos evidenciam que a agravante possui uma renda mensal bruta acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e líquida em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme contracheques coligidos aos autos de origem (IDs 116800981, 116800982 e 116800983). Sem adentrar em minucias a respeito dos descontos indicados nos referidos contracheques e do ingresso patrimonial dos valores correspondentes, somente com base na prova documental acostada aos autos originários já se deflui que a renda mensal, a líquida inclusive, auferida pela agravante não se mostra condizente com o benefício postulado. As despesas comprovadas (v.g. ID 116804245) não tem o condão de configurar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Denota-se, ao contrário, que a agravante tem condições de suportar o pagamento das custas processuais correspondentes à sua pretensão sem maiores prejuízos ao seu sustento e ao de seu(ua)(s) dependente(s). Cumpre frisar que as custas do Poder Judiciário local, no âmbito da Justiça comum local, possuem valores módicos se comparados aos valores cobrados na imensa parte das outras unidades da Federação, não causando o custeio em substancial impacto na situação fático-econômica da agravante. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. DISPENSA. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. I - O mérito do recurso versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, hipótese em que é dispensado o recolhimento do preparo. II - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). III - Da análise dos autos, verifica-se que a agravante percebe quantia razoável a título de proventos, possui expressivo patrimônio, e não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que a torne juridicamente hipossuficiente. Portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1185124, 07050148820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A despeito de comprovada(s) despesa(s) cotidiana(s) da agravante e de sua família, a renda mensal revela certa condição socioeconômica favorável que vai de encontro com o beneplácito postulado pela recorrente. À vista disso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELA AGRAVANTE, e, por consequência e pelas mesmas razões de decidir acima pontuadas, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA NESTA PRETENSÃO REFORMATÓRIA. Nesse descortino, comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Em seguida, intime-se a parte agravada, facultando-lhe, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), a apresentação de suas contrarrazões recursais. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator